Tribunal: TJMT
Processo: 1019287-35.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019287-35.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGROPRUDENTE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 57.698.037/0004-03 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), F. K. COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 30.693.690/0001-72 (APELADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), ROGNER JOSE CARBULONI NUNES - CPF: 005.971.261-94 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. título executivo extrajudicial. instrumento particular de confissão de dívida.
A
usência de assinatura de duas testemunhas.
M
itigação do formalismo.
B
oa-fé objetiva e pacta sunt servanda.
R
ecurso provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial. A sentença acolheu a exceção de
pré
-executividade, declarando a nulidade da execução por entender que o Instrumento Particular de Confissão de Dívida não possuía a assinatura de duas testemunhas, requisito extrínseco para a validade do título, conforme o art. 784, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em saber se a ausência da assinatura de duas testemunhas em um Instrumento Particular de Confissão de Dívida é motivo suficiente para anular a execução do título, mesmo quando o devedor não questiona a existência da dívida, a autenticidade do contrato ou suas próprias assinaturas.

III. Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem mitigado o rigor formal exigido pelo art. 784, II, do CPC, reconhecendo a exequibilidade do título mesmo sem a assinatura das duas testemunhas, desde que a certeza da dívida possa ser comprovada por outros meios idôneos.

4. A jurisprudência mais recente do STJ, em alinhamento com os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, orienta que a exigência da assinatura das testemunhas pode ser flexibilizada quando o devedor não impugna a autenticidade, eficácia e validade do contrato, bem como o valor do débito.

5. No caso, os devedores não questionaram a autenticidade da dívida ou de suas assinaturas, limitando-se a invocar a ausência formal das testemunhas. Permitir que o devedor se beneficie de sua própria torpeza, negando a validade de um contrato que firmou e cuja substância não contesta, viola a boa-fé objetiva, a segurança jurídica e a real intenção das partes.

6. A formalidade legal deve servir ao direito e não gerar injustiças ou enriquecimento ilícito, portanto, a mitigação da regra formal se justifica diante da ausência de impugnação substancial do débito.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A ausência de assinatura de duas testemunhas em instrumento particular de confissão de dívida pode ser mitigada, conferindo ao documento exequibilidade, desde que o devedor não impugne a autenticidade do contrato e a existência da obrigação, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 784, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp n. 2.039.890/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 25/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação interposto por AGROPRUDENTE AGROPECUÁRIA LTDA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de execução, ajuizada pela apelante contra F. K. Comércio de Grãos
Eireli
e
Rogner
José
Carbuloni
Nunes, acolheu a exceção de
pré
-executividade e declarou a nulidade da execução, por entender que
o Instrumento

Particular de
Confissão de
D
ívida estava desprovida da assinatura de duas testemunhas, requisito extrínseco para a validade do título executivo extrajudicial.

O apelante sustenta que a sentença se apegou a formalismos processuais já superados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aduz que a via processual escolhida pela parte apelada, a exceção de
pré
-executividade, é inadequada para discutir a ausência de assinatura de testemunhas, pois tal matéria não é de ordem pública e demanda dilação probatória.

Enfatiza que a própria parte apelada não nega a dívida ou a sua assinatura no instrumento de confissão de dívida.

Defende que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a exigência da assinatura das testemunhas pode ser mitigada quando o devedor não impugna a existência do contrato.

Argumenta ainda que as testemunhas acompanharam a negociação, e a ausência de suas assinaturas no documento juntado se deu por um equívoco.

Pede, pois, a reforma da sentença, com o provimento do recurso, para anular a decisão de piso, rejeitar a exceção de
pré
-executividade e determinar o prosseguimento da execução.

A autora/apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id. 289198891)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a r. sentença que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por AGROPRUDENTE AGROPECUÁRIA LTDA. em face de F. K. COMÉRCIO DE GRÃOS EIRELI e ROGNER JOSÉ CARBULONI NUNES, extinguiu o processo sem resolução de mérito. O objeto da execução é um Contrato de Confissão de Dívida, com valor da causa fixado em R$ 3.145.080,00 (três milhões, cento e quarenta e cinco mil e oitenta reais).

O cerne da controvérsia reside na validade do instrumento particular de confissão de dívida como título executivo extrajudicial, especificamente quanto à necessidade da assinatura de duas testemunhas, conforme dispõe o art. 784, inciso II, do CPC.

A r. sentença, ao analisar o caso, de fato aplicou o texto literal da lei, entendendo que a ausência de assinatura de duas testemunhas descaracteriza o documento como título executivo.

Destaco trecho da sentença:

[...] Com efeito, o rigor/formalismo, que oferece garantia e se manifesta nos títulos executivos — na medida em que se visa conferir segurança e credibilidade —, preconiza que determinado documento, para que detenha eficácia de título executivo, deve, necessariamente, descrever os elementos e preencher os requisitos formais previstos em lei.

Nesta senda, o documento particular assinado pelo devedor, para que reúna a condição de título, hábil a instruir ação executiva, deve conter a assinatura de duas testemunhas [art. 784, inciso II do Código de Processo Civil]. A exigência da assinatura, no documento particular, de duas testemunhas, constitui requisito extrínseco à substância do ato jurídico, que não presente, descaracteriza o documento como título executivo [STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp n.o 860.188/SC, 4.a Turma, Rel.: Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 25/09/2012; STJ, REsp n.o 598.094/RS, 3.a Turma, Rel.: Paulo Furtado (Desembargador Convocado do TJBA), julgado em 18/02/2010]. Isso, contudo, não significa dizer que a dívida representada no documento não possa ser exigida através da utilização dos mecanismos ordinários de cobrança ou de uma ação cominatória.

Não obstante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado o entendimento de que “o fato de as testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente instrumentárias” [STJ –
AgInt
no
AREsp
807.883/MT, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a região), Quarta Turma, julgado em 07/08/2018,
DJe
13/08/2018; STJ – REsp 541.267/RJ, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 20/09/2005, DJ 17/10/2005, p. 298], não se pode admitir, sob pena de vulneração ao princípio da boa-fé processual [art. 5.o do Código de Processo Civil], que seja aportado no título executivo, de forma abusiva e posterior ao ajuizamento da execução e citação válida do devedor, a assinatura das duas testemunhas.

O título, para ter eficácia executiva, deve satisfazer os requisitos legais de sua formação antes do ajuizamento da ação de execução, não sendo possível o suprimento do requisito de formação do título após o ajuizamento da demanda executiva e citação válida do devedor.

[...]
Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, máxime do teor do título que instrui a petição inicial da demanda executiva, deflui-se que a ação de execução foi instruída com documento particular (instrumento particular de confissão de dívida), assinado unicamente pelos compradores e devedores, sem a assinatura de qualquer testemunha (ID n.o 104090834). O instrumento particular de confissão de dívida com a assinatura de duas testemunha só foi aportado aos autos depois de suscitada a nulidade da execução por ausência de título executivo (ID n.o 125614849) – o que evidência o seu preenchimento abusivo e, consequentemente, a nulidade da execução.

Portanto, não há falar em continuidade do processo executivo se o documento particular que instrui a petição inicial do feito não atende os requisitos da lei processual civil.

[...]
Logo, exatamente concatenado nesse diapasão de ideias, partindo da premissa de que o título que aparelha a ação expropriatória não contém os requisitos mínimos que lhe confere executividade, penso que não se encontram presentes as condições necessárias para dar-se prosseguimento na ação executiva — fruto da ausência de pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

Ante o exposto, ACOLHO a exceção de
pré
-executividade ajuizada por F. K. Comércio de Grãos EIRELE, no âmbito da ação de execução ajuizada por
Agroprudente
Agropecuária Ltda para o fim de: a) Declarar a nulidade da execução, com fundamento no art. 803, inciso I do Código de Processo Civil; b) Com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, Julgar Extinto o Processo Executivo, sem a resolução do mérito.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, CONDENO a exequente no pagamento de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, tem avançado na interpretação desta norma processual, reconhecendo a possibilidade de mitigação da exigência formal.

As decisões mais recentes indicam que, em casos excepcionais, a força executiva do título pode ser reconhecida mesmo sem a formalidade das duas testemunhas, desde que a certeza da existência da dívida e do ajuste possa ser aferida por outros meios idôneos.

Nesse sentido, transcrevo e adoto a ementa do
AgInt
no REsp n. 2.039.890/MT, de relatoria do Ministro Humberto Martins, julgado em 23/10/2023, que reitera o entendimento de que:

[...] Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, admite-se a mitigação da "exigência da assinatura das duas testemunhas no contrato celebrado, de modo a lhe ser conferida executividade, quando os termos do pactuado possam ser aferidos por outro meio idôneo" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.929.197/GO, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
de 8/9/2023), bem como quando "não há impugnação dos devedores quanto à autenticidade, eficácia e validade do contrato e nem quanto ao valor do débito assumido" (
AgInt
no REsp n. 1.863.244/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
de 4/9/2020).

3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão
agrav
ada.

Agravo interno improvido.
(
AgInt
no REsp n. 2.039.890/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 25/10/2023.)

No caso em tela, verifica-se que a parte executada não impugnou a autenticidade do débito, a validade do contrato ou as assinaturas apostas no documento.

O fundamento da exceção de
pré
-executividade cingiu-se unicamente a um requisito extrínseco do título, qual seja, a ausência das assinaturas das testemunhas, e não à substância do negócio jurídico em si. Em momento algum foi aventado vício de consentimento, falsidade documental ou qualquer outro elemento apto a abalar a higidez da dívida.

A exegese do dispositivo legal deve ser temperada pelos princípios que regem as relações contratuais, como a boa-fé objetiva, a vedação ao comportamento contraditório (
v
enire
contra
factum

proprium
) e o
pacta sunt servanda
.

Não se mostra lícito ao contratante, que firmou o instrumento de confissão de dívida, invocar sua validade e eficácia para a obtenção do crédito e, posteriormente, valer-se de uma falha formal para se eximir do cumprimento da obrigação. Admitir essa conduta seria chancelar o benefício da própria torpeza, em detrimento da segurança jurídica e da real intenção das partes, que se manifestou de forma inequívoca no ato da contratação.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. BEBIDAS. RESCISÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. PROIBIÇÃO DE CONDUTA CONTRADITÓRIA. SITUAÇÃO PRÉVIA AO CC/2002. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. [...] 5. O princípio da boa-fé objetiva exerce três funções: (i) a de regra de interpretação; (
ii
) a de fonte de direitos e de deveres jurídicos; e (
iii
) a de limite ao exercício de direitos subjetivos. 6. O ordenamento jurídico repele a prática de condutas contraditórias, impregnadas ou não de malícia ou torpeza, que importem em quebra da confiança legitimamente depositada na outra parte da relação contratual. 7. Mesmo na vigência do CC/1916 era possível identificar a exigência da boa-fé e, assim, é correta a aplicação do princípio da vedação do comportamento contraditório à hipótese dos autos. [...] 9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.
(STJ, REsp 1726272/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
7/11/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM CASA DE REPOUSO. TESTEMUNHA INSTRUMENTÁRIA. POSSÍVEL GRAU DE PARENTESCO COM O CREDOR. FATO QUE NÃO MACULA A HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A assinatura das testemunhas instrumentárias somente expressa a regularidade formal do instrumento particular, sendo que eventual irregularidade, nesse ponto, não enseja, por si só, a invalidade do contrato ou do documento. Precedentes.

2. Na hipótese, não se aventou nenhum vício de consentimento ou falsidade documental apta a abalar a higidez do título executivo, tendo-se, tão somente, arguido a circunstância de uma das testemunhas instrumentárias ter possível parentesco com o credor.

3. Agravo interno desprovido.
(STJ,
AgInt
no REsp n. 1.608.498/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 27/3/2023.)

Desse modo, a circunstância peculiar dos autos é, ao meu ver,
suficiente para mitigar o formalismo exigido pelo art. 784, inciso II, do CPC. O devedor não pode, em nome de uma formalidade, beneficiar-se de sua própria torpeza, negando a validade de um contrato que firmou e cuja autenticidade não questionou.

Tal entendimento está em plena consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da função social do contrato, que devem nortear a interpretação das normas jurídicas. A formalidade da lei deve ser interpretada de modo a servir ao Direito, e não a gerar injustiças ou enriquecimento ilícito.

Portanto, diante da jurisprudência consolidada e da ausência de impugnação substancial do débito por parte dos devedores, entendo que o título executivo extrajudicial ao que parece possui a liquidez, certeza e exigibilidade necessárias.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para, reformando a r. sentença, reconhecer a higidez do título executivo extrajudicial e determinar a remessa dos autos ao juízo singular, a fim de que se dê o prosseguimento da execução conforme entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025